Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710470-47.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WHITAKER HUDSON PYLES APELADO: LITORAL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WHITAKER HUDSON PYLES (apelante/ré) contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada por LITORAL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA (apelada/autora), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 66907626), sustenta: 1) preliminarmente, nulidade da citação; 2) a responsabilidade profissional do advogado é de natureza subjetiva; 3) não houve negligência por parte do patrono no contexto do processo trabalhista; 4) trata-se de obrigação de meio; 5) as estratégias processuais adotadas fazem parte da discricionariedade técnica do profissional; 5) a teoria da perda de uma chance deve ser afastada; 6) a simples possibilidade de um resultado mais favorável não é suficiente para incidência da teoria; 7) o cálculo da indenização deve ser proporcional ao grau da possibilidade do sucesso perdido; e 8) o apelado não pagou os honorários contratuais estabelecidos entre as partes, o que deve ser considerado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastamento da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de responsabilidade da apelante por ausência de negligência. Subsidiariamente, a revisão da aplicação da indenização pela perda de uma chance de forma que a quantificação seja baseada nos honorários acordados entre as partes. Preparo recolhido (ID 66907628). Contrarrazões apresentadas (ID 66907633). Sustenta o não conhecimento do pedido subsidiário pela revelia decretada pelo juízo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O apelante pede a concessão de efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito suspensivo legal. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que condena o réu ao pagamento de indenização por danos materiais à autora pela perda de uma chance não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não cria direitos positivos para o requerente, pois não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ele condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil – 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se Na hipótese, em que pese a decisão tenha natureza condenatória, a interposição da apelação afasta o cumprimento provisório da sentença. DEIXO DE CONHECER esse pedido do apelo e RECEBO o recurso no duplo efeito (arts. 1.012 e 1.013 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator